Tribunal: TJDFT
Processo: 0726212-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDUÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. ADEQUAÇÃO À POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O dever de prestar alimentos deriva da solidariedade inerente à relação familiar e que impõe aos parentes a obrigação de amparar aqueles que necessitem auxílio para atender às necessidades básicas. Neste sentido, o art. 1.694, do Código Civil. Em se tratando de filhos menores e sujeitos ao poder familiar, a necessidade de assistência é presumida.

2. O valor da contribuição do alimentante para o sustento de sua prole é fixado tomando-se por base as necessidades do infante e as possiblidades do provedor, bem como a necessidade de proporcionar ao filho padrão de vida social compatível com a de seus genitores.

3. Nas ações de alimento, a jurisprudência prestigia o binômio necessidade e capacidade, fixando, por cada filho, um percentual de 10% a 15% e, diante da falta de elementos fujam à normalidade e justifiquem a fixação em patamar mais elevado, mostra-se razoável a readequação dos alimentos provisórios para 10% (dez por cento) da renda bruta do alimentante, para cada um dos infantes, totalizando 20% (vinte por cento). Esse percentual poderá ser revisto após as provas das reais necessidades dos menores ou até mesmo, caso esses elementos de convencimento sejam carreados para nova apreciação do juízo a quo.

4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.